Tribunal: TJMT
Processo: 1032673-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032673-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Imissão, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), ELIANA CRISTINA NEIVA DE SOUSA - CPF: 496.326.391-20 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), JOZIMAEL SOARES CHAGAS - CPF: 063.152.711-70 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 307.979.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME TONIAZZO RUAS - CPF: 004.673.270-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EXPLORAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ELIANA CRISTINA NEIVA DE SOUSA contra decisão que determinou o arquivamento provisório do processo de execução movido em face de JOSIMAEL SOARES CHAGAS, após tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o arquivamento provisório do processo de execução foi determinado prematuramente, sem o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor.

III. Razões de decidir

3. O arquivamento provisório do processo de execução só deve ocorrer após o esgotamento de todos os meios razoáveis para localização de bens do devedor, incluindo medidas como pesquisa via SNIPER e inscrição em cadastros de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA CRISTINA NEIVA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 1016594-63.2023.8.11.0041), determinou o arquivamento provisório do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis do executado JOSIMAEL SOARES CHAGAS.

Em suas razões recursais (Id. 316360378), a agravante sustenta que a decisão é prematura e causa grave prejuízo, pois a execução não pode ser paralisada quando ainda existem inúmeras outras medidas expropriatórias a serem exploradas para a satisfação do crédito. Argumenta que o arquivamento representa um obstáculo indevido ao prosseguimento dos atos executivos.

Alega que a mera consulta aos sistemas conveniados Sisbajud, Infojud e Renajud, embora importante, não representa a totalidade das diligências possíveis. Afirma que ainda pretendia requerer outras medidas como a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), entre outras.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução com o deferimento das diligências a serem requeridas para a busca de bens do devedor.

Em decisão monocrática, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos (Id. 324887361).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em definir se o arquivamento provisório do processo de execução foi determinado prematuramente, sem o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor.

Para melhor compreensão da matéria, é importante esclarecer que o arquivamento provisório da execução está previsto no artigo 921 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de suspensão do processo de execução. Especificamente, o inciso III desse artigo prevê a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis do executado.

O § 1o do mesmo artigo determina que, na hipótese de não localização de bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual também ficará suspensa a prescrição. Já o § 2o estabelece que, decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Essas regras têm por objetivo evitar que processos de execução sem perspectiva de êxito imediato permaneçam ativos indefinidamente, sobrecarregando o Poder Judiciário. No entanto, é preciso interpretar tais dispositivos em harmonia com o princípio da efetividade da execução, segundo o qual a execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que o juízo de primeiro grau determinou o arquivamento provisório do feito após tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Contudo, como bem apontado pela agravante, existem outras medidas expropriatórias que ainda podem ser exploradas.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que o arquivamento provisório do processo de execução só deve ocorrer após o esgotamento de todos os meios razoáveis para localização de bens do devedor. Isso porque a efetividade da prestação jurisdicional exige que sejam empregados todos os esforços possíveis para a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Tribunal:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.”

(N.U 1022990-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

Entre as medidas ainda não exploradas no caso concreto, destaco a possibilidade de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, que permite uma busca mais ampla e eficiente por informações patrimoniais do executado.

Além disso, a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) também pode ser uma medida eficaz para pressionar o devedor ao pagamento, uma vez que restringe seu acesso ao crédito e pode levá-lo a buscar uma solução para a dívida.

Outras medidas que poderiam ser tentadas incluem a expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições financeiras para obtenção de informações sobre eventuais bens ou direitos do executado, bem como a requisição de informações à Receita Federal sobre a existência de declarações de bens.

É importante ressaltar que o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a satisfação do crédito do exequente. Esse princípio estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. No entanto, isso não significa que a execução deva ser paralisada antes do esgotamento das diligências possíveis.

No mesmo sentido, o princípio da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, não justifica o arquivamento prematuro da execução. Pelo contrário, esse princípio exige que sejam empregados todos os meios disponíveis para que o processo alcance seu resultado útil em tempo razoável, o que inclui a utilização de todas as ferramentas disponíveis para a localização de bens do devedor.

Assim, considerando que ainda existem medidas expropriatórias a serem exploradas e que o arquivamento provisório do feito impede a continuidade dos atos executivos, entendo que a decisão agravada deve ser reformada.

Ressalto que o prosseguimento da execução com a realização de novas diligências não impede que, caso estas também se mostrem infrutíferas, o juízo de primeiro grau determine posteriormente o arquivamento provisório do feito, após efetivamente esgotados todos os meios razoáveis para localização de bens do devedor.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução com a realização das diligências requeridas pela agravante, especialmente a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), além de outras medidas que o juízo de primeiro grau entender pertinentes para a localização de bens do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025